Tribunal: TJBA
Processo: 8002730-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002730-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: INACIO FRANCISCO BORGES DA ROSA

Advogado(s): CAROLINE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. FRATURA EM MEMBROS INFERIORES. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, por ausência de comprovação de incapacidade laboral, conforme laudo pericial judicial. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho com fratura no pilão tibial direito e calcâneo esquerdo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o laudo pericial foi suficiente e idôneo para a formação do convencimento do juízo sobre a ausência de incapacidade;

(ii) saber se o autor faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário.

III. Razões de decidir

3. O perito judicial concluiu que o autor encontra-se apto para o exercício de suas atividades laborativas habituais, mesmo com histórico de fratura consolidada, seguindo normas de prevenção e segurança do trabalho.

4. Não foram apresentados elementos técnicos ou provas robustas capazes de infirmar a perícia judicial, razão pela qual não se justifica a realização de nova prova técnica.

5. A mera existência de patologia ou lesão não enseja, por si só, a concessão do benefício acidentário, sendo indispensável a demonstração de incapacidade atual e objetiva para o trabalho.

6. A sentença deve ser mantida, pois o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de auxílio-doença acidentário exige a demonstração de incapacidade laborativa atual, vinculada a acidente de trabalho ou doença ocupacional.

2. Laudo pericial conclusivo pela aptidão do segurado afasta o direito à benesse, salvo demonstração robusta em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 20 e 59; CPC, arts. 373, I e 464, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.787.981/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07.03.2019.

TJBA, Apelação Cível nº 0168463-09.2008.8.05.0001, Rel. Des. Marcos Adriano Silva Ledo, 4ª Câmara Cível, pub. 28.03.2018.

TJBA, Apelação Cível nº 0310720-67.2015.8.05.0080, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, pub. 21.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
80
02730
-
24
.202
3
.8.05.00
01
,
em que é apelante
INACIO FRANCISCO BORGES DA ROSA

e apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante alinhadas.